Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O julgamento antecipado do mérito não acarretou prejuízo à Ré, uma vez que o Julgador agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
2 – A inexistência de requerimento na órbita administrativa não retira o direito de buscar em juízo a tutela pretendida, razão pela qual não há que se condicionar a existência do interesse processual a tanto, sob pena de afrontar o inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal da República, que assegura o amplo cesso à Jurisdição.
3 – Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4 – O ônus da prova em demandas declaratórias negativas é diferenciado, em razão da impossibilidade de se provar um fato inexistente (prova de fato negativo ou prova diabólica), razão pela qual caberia ao Banco demonstrar a autenticidade da assinatura da Autora, bem como a efetiva disponibilização do valor mutuado, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso II, do CPC), não sendo suficientes meras alegações genéricas para embasar as teses jurídicas alinhavadas e, por conseguinte, confirma-se a procedência do pedido quanto à declaração de inexistência de débito com a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora, bem como com relação à impossibilidade de compensação, tendo em vista a não comprovação da disponibilidade do valor mutuado.
5 – Inobstante a falha na prestação dos serviços e o aborrecimento causado pela circunstância da cobrança indevida, não foi demonstrada nos autos a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como a anotação do nome da Autora em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso se compreende que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.
Preliminares rejeitadas.
Apelações Cíveis desprovidas. Maioria qualificada.